Tribunal: TJMT
Processo: 1016900-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016900-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO - CPF: 045.871.071-74 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016900-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000176-09.2020.8.11.0024,
ajuizada em face de
ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO
,
que, rejeitou os embargos de declaração de ID. 132359327 dos autos principais, mantendo a decisão que determinou que a instituição financeira, ora agravante, procedesse a emenda a inicial
“
no que tange ao recolhimento das custas processuais e a comprovação da constituição em mora do requerido
” (ID.

131956775 dos autos principais).

Em suma, sustenta o agravante que,

pela leitura da redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei nº 911/69, não há mais qualquer alusão à faculdade do credor em demonstrar a mora do devedor pelo protesto do título, apenas a determinação do envio da notificação por carta com aviso de recebimento ao destinatário.

Portanto, afirma que, para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da notificação ao endereço fornecido no contrato, não se exigindo a notificação pessoal do devedor, o que fora, de início, cumprido na primeira notificação enviada em 09/02/2019, para o mesmo endereço constante do contrato, qual seja: RUA: Fazenda Roda D' agua KM 06, Estrada Rio C, n°06, bairro Zona Rural CEP 78.195-000 - Chapada dos Guimaraes -MT, não sendo entregue ao destinatário, pois retornou com informação "
não procurado
".

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão
a quo
a fim de que seja reconhecida a validade da constituição em mora da parte devedora, com o deferimento da medida liminar e expedição do pertinente mandado para cumprimento da ordem de busca e apreensão.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o presente recurso de agravo de instrumento fora recebido em seu natural efeito (ID. 222625653).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante em multa de má-fé processual por modificar a verdade dos fatos nos moldes do art. 80, IV do CPC

(ID. 228484653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“1. O autor concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF nº 621/4246772, C/C n° 12368, agência 598, para ser restituído por meio de 60 parcelas mensais, no valor de R$ 531,17 (quinhentos e trinta e um reais e dezessete centavos), com o vencimento final em 20.06.2022, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 20.06.2017.

2. No entanto, o réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 20.11.2019, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 3. Em garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no mencionado contrato, a saber:

VEICULO USADO/PASS/AUTOMOVEL– CHEVROLET/ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 8V 14– FAB/MOD 2009/2010 – COR PRATA - PLACA NPQ7238 - RENAVAM 177759070 – CHASSI 9BGTR48COAB207252..”

Determinou-se a intimação da parte autora para “comprovar a constituição em mora da parte requerida, nos termos do art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69, uma vez que a carta enviada à fl. 23 não foi entregue no destino, sob pena de extinção do feito.” (ID 171969686); intimada, a parte autora juntou tão somente o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 171969688).

Sobreveio sentença de extinção do feito (ID. 29900295).

Interposto Recurso de Apelação nº: 1000176-09.2020.8.11.0024 pelo Banco Agravante, fora
dado provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a emenda a inicial a e que se dê o prosseguimento do feito.

Retornado o feito, o d. magistrado de primeiro grau determinou (ID.

131956775):

“Diante do acórdão retro, INTIME-SE o autor para, em 15 dias, proceder com a emenda a inicial no que tange ao recolhimento das custas processuais e a comprovação da constituição em mora do requerido.”

O agravante interpôs Embargos de Declaração, sobrevindo a decisão agravada (ID.

154461814):

“Como é cediço, a anotação de “Não Procurado” realizada na Carta com Aviso de Recebimento (id 132359333) significa que o endereço do destinatário não é atendido pelos serviços dos correios, ou seja, a notificação não é de fato enviada ao destinatário.

Este Juízo em diligência junto à Chefe dos Correios local averiguou que, nos casos em que o domicílio do destinatário não é atendido pelos serviços dos Correios, a notificação encaminhada pelo banco permanece nas agências dos Correios pelo prazo de 20 (vinte) dias aguardando que o destinatário compareça ao local e tome ciência da existência da correspondência e, decorrido tal prazo, a correspondência é devolvida ao remetente com a informação de “Não Procurado”.

Contudo, o que causou maior espanto foi a informação de que, no Município de Chapada dos Guimarães, diversos bairros localizados na zona urbana não são atendidos pelos serviços dos Correios, incluindo-se bairros de regiões centrais, tendo em vista a falta de efetivo e alguns outros fatores, como ausência de correto endereçamento dos bairros. Ademais, não há qualquer tipo de comunicação aos Munícipes quanto ao atendimento do seu local de domicílio pelos Correios ou não.

Ou seja, quando um cidadão residente na comarca de Chapada dos Guimarães realiza alguma compra para entrega em seu domicílio por meio dos serviços dos Correios, ainda é possível acompanhar através de sistema de rastreamento quando sua encomenda chega à agência do Correio local, e ali fica aguardando sua retirada, contudo, no caso da notificação extrajudicial enviada pelo credor para comprovação da constituição em mora, o devedor não tem qualquer ciência de que existe tal correspondência aguardando sua retirada, não sendo crível considerar como obrigação do devedor que compareça, no mínimo a cada 20 dias, a uma agência dos Correios para verificar se ali existe uma notificação extrajudicial contra si.

No ponto, calha frisar que, em leitura do inteiro teor do julgamento do REsp que deu origem ao Tema 1.132 suscitado pelo autor, existe menção apenas às hipóteses em que “(...) a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’ (...)”.

Nada há sobre a hipótese de falta de envio e entrega pelos Correios em decorrência do fato de que “NÃO PROCURADO” por falta de atendimento.

O que se dessume da atenta leitura do Acórdão que deu origem à tese em questão, inclusive juntado aos autos pelo autor em id. 132359333 é que, para a constituição em mora do devedor nos casos de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária, basta que a notificação seja ENVIADA ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

[...]

Portanto, diante da distinção do caso específico, onde a notificação extrajudicial para comprovação da constituição em mora retornou com o AR “Não Procurado”, e as hipóteses mencionadas no Tema 1.132 do STJ, não há comprovação da constituição em mora do devedor, razão pela qual não está preenchido o requisito essencial à presente demanda, conforme previsão do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69.

Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão embargada.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Não Procurado" (ID. 29203166 - Pág. 2dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço informado pelo próprio agravado no instrumento contratual por ocasião da celebração da avença (Id. 143891013, 143891014 e 143891015).

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor fiduciário tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, até mesmo por se tratar de
Zona Rural
, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024599-03.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA DEFICITÁRIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO NOVEL TEMA 1132 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJSC. CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE BASTA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50013773220228240930, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora da devedora/apelada através da notificação encaminhada pela instituição financeira/agravante para o endereço constante do contrato (TEMA 1.132 do STJ).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
dou

provimento ao recurso
para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e, por consequência,
defiro a liminar de busca e apreensão
do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.

Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de
purgação da mora,
nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024